Tribunal: TJSP
Processo: 1015201-06.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Condomínio edilício. Pedido de anulação de multa condominial e afastamento da norma condominial que impede a circulação de animais no solo e no elevador social. Sentença de parcial procedência, apenas para afastar a aplicação da multa. Recurso do autor. Legitimidade da restrição do uso do elevador social. Áreas comuns que devem ser utilizadas de forma a

Ementa:

APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Condomínio edilício. Pedido de anulação de multa condominial e afastamento da norma condominial que impede a circulação de animais no solo e no elevador social. Sentença de parcial procedência, apenas para afastar a aplicação da multa. Recurso do autor. Legitimidade da restrição do uso do elevador social. Áreas comuns que devem ser utilizadas de forma a harmonizar os interesses de cada condômino. Transporte de animais no elevador social que pode representar significativos inconvenientes aos demais condôminos, em especial alérgicos. Reconhecimento da possibilidade do uso do elevador social na hipótese de indisponibilidade do elevador de serviço. Uso de elevador social em substituição ao de serviço, quando indisponível, que é praxe nos condomínios edilícios. Impossibilidade de se exigir do condômino que transporte o animal pelas escadas. Circulação de animais no solo. Proibição por decisão da coletividade que se reveste de legalidade , mas cuja aplicação ainda assim não é razoável no caso concreto. Autor que é idoso e utiliza próteses em ambos os quadris. Animal dócil e de pequeno porte, que não representa ameaça. Exceção que deve ser reconhecida a bem do princípio da dignidade humana. . Permissão entretanto fica limitada ao trajeto entre o apartamento do autor e a saída do condomínio, sem paradas ou desvios dentro da área comum. Sucumbência preponderante do réu. Distribuição na proporção de 75-25%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.